Tribunal: TJDFT
Processo: 0724606-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724606-16.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco Santander (Brasil) S.A. Agravado(s) Joacir João Radel Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravado, Joacir João Radel, na petição de Id 38678173, para alterar decisão unipessoal desta Relatora (Id 38555754), a qual deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, Banco Santander (Brasil) S.A., para sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. A decisão agravada, em suma, determinou a “suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 1.200,00 no contracheque do autor, em decorrência do contrato de empréstimo firmado com o Banco Santander S/A, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada descumprimento”. O agravado na referida petição alega a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo objeto de pedido de inexistência de relação contratual no processo de referência. Requer, assim, “a reconsideração da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo, devendo o agravante além de provar a autenticidade das assinaturas, apresentar o contrato de empréstimo original, a fim de possibilitar a realização de perícia grafotécnica por perito a ser nomeado por este juízo ou pelo juiz natural da causa, se for o caso”. É o relatório do necessário. Analiso o pedido de reconsideração. No caso, o esforço argumentativo do agravado, na petição de Id 38678173, não possui o condão de alterar o entendimento posto na decisão de Id 38555754. Enfadonho seria repisar a solidez das razões de decidir adotadas, daí porque limito-me a destacar trechos do julgado com que não se conforma o ora requerente: (...) Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por evidenciados tais requisitos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por Joacir João Radel, processo 0707372-06.2022.8.07.0005, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu, ora agravante, que proceda à suspensão de descontos mensais referentes a contrato de empréstimo firmado entre as partes. A magistrada de primeiro grau deferiu o pedido antecipatório formulado pelo agravado, por reconhecer a condição do autor de vítima de fraude. Asseverou ter ser da vontade dele quitar o contrato de empréstimo mantido com o China Bank e permanecer apenas com o contrato firmado com o Banco Santander S/A, com parcela reduzida. Fundamentada está a decisão recorrida nos seguintes termos: (...) Pois bem, as razões de decidir postas no provimento agravado não encerram em si, tampouco os argumentos aduzidos na peça vestibular, elementos de mínima razoabilidade a evidenciar, de plano, flagrante defeito nulificador do negócio jurídico que firmaram as partes. Conquanto indiscutível que à relação jurídica em exame incidam as regras e princípios contemplados no Código de Defesa do Consumidor, porque relativa a negócio jurídico firmado entre, de um lado, o autor, pessoa natural adquirente do produto como destinatário final, e, de outro lado, o Banco Santander (Brasil) S.A., instituição financeira oferecedora de crédito no mercado de consumo, mister venham devidamente elucidadas as circunstâncias em que se fez o autor vítima de estelionatários. O vínculo estabelecido entre os litigantes, embora conformado às disposições dos arts. 2o, caput, e 3o, caput, ambos do CDC, e a entendimento consolidado pelo c. STJ no Verbete 297 (o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras), não autoriza a liminar inferência de que ocorrida fraude financeira por exclusiva falha nos processos de segurança das instituições bancárias, afinal, a exigível maior precaução do fornecedor de produtos e serviços não afasta a necessidade de que também o consumidor atue com mínima cautela. Verdade é que o pacta sunt servanda pode ser, mesmo em momento incipiente da demanda consumerista, relativizado ou suspenso, notadamente nos casos em que sumariamente demonstrada a existência de vício de vontade na contratação, de defeito de informação ou situação inviabilizadora da renda do devedor, o que encontra justificativa no devido prestígio aos princípios da boa-fé, da validade do negócio jurídico e da proteção à existência humana digna (art. 1o, III, da CF). Para o contrato civil, que tem seus requisitos de validade indicados no art. 104 do CC, válido será o negócio jurídico que ostente: a) agente capaz; b) objeto lícito, possível, determinado ou determinável, não se contrapondo à lei, à moral ou aos bons costumes; c) forma adequada (prescrita ou não defesa em lei); e d) vontade exteriorizada conscientemente, de modo livre e desembaraçado, não podendo estar impregnada de malícia ou vício, em respeito à boa-fé e à autonomia privada. Sob essa ótica normativa, a força obrigatória dos contratos pode ser afastada e anulado o negócio jurídico quando houver vício de consentimento. Exigível, para tanto, a existência de elementos de convicção minimamente hábeis a certificar a efetiva ocorrência de vícios que possam macular o ato jurídico, a exemplo de erro, dolo, coação, simulação ou fraude (CC, art. 171). Provas convincentes devem vir reunidas aos autos para demonstrar presentes quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC ou a prática de conduta em afronta à legislação consumerista. De qualquer modo, inaceitável simples alegação sem qualquer prova de ocorrência de quaisquer das várias causas que podem truncar/deturpar/coibir a vontade de uma das partes, afinal, são elementos fáticos os denominados "vícios de consentimento, ou defeitos de vontade, sendo desvios que levam a manifestar um juízo ou pretensão que interiormente não se desejou, ou que não se emitiria se tivesse a parte ciente de seu real conteúdo" (RIZZARDO, Arnaldo. Parte geral do código civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 437). Anoto que o vício depende da existência de emprego de artifício por parte de um dos negociantes para obter benefício próprio, geralmente caracterizado por enriquecimento sem causa, em detrimento da vítima, que manifestou vontade viciada. Do acima exposto, manifesta a imprescindibilidade de que a parte autora interessada em alcançar provimento liminar traga desde logo aos autos elementos de informação que possam tornar minimamente verossímil o argumento de que viável a subsunção sumária do negócio jurídico entabulado ao conceito de negócio jurídico fraudulento. No caso, evidência liminar da afirmada ocorrência de contratação fraudulenta não há, porque, conquanto assevere o autor, na peça vestibular, que nunca assinou nenhum contrato de empréstimo com o Banco Santander (Id 127150983, p. 3) consta dos autos cédula de crédito bancário de empréstimo consignado n.477176994 (Id 131701611, pp. 7-10), com aposição expressa de sua assinatura. Ademais, a narrativa inicial considera contratos firmados de forma independente (Ids 127153797, 127153798 e 131701611 do processo de referência), com o que eventual nulidade de um deles não implica, por si, invalidação do outro. Enfim, as alegações de fato aduzidas pelo autor estão a depender de imprescindível submissão a amplo contraditório e efetiva instrução probatória. Não bastam, por si sós, a fundamentar o pedido de tutela liminar. Simples afirmações desprovidas de lastro probatório não têm aptidão para, de plano, evidenciar a probabilidade do direito alegado, afinal, imprestáveis a sequer indiciariamente demonstrar o envolvimento do Banco Santander Brasil S.A. na fraude de que se disse vítima o autor. No que concerne às conversas por Whatsapp ditas estabelecidas entre o agravado e o suposto representante da empresa Bulls Promotora e Serviços de Análise de Crédito EIRELI (Id 127466471 do feito de origem), embora não possam ser olvidadas, certo é que, bastantes não são a gerar elementar convencimento de participação da parte ré/agravante. Não só. Inafastável cotejá-las com as provas trazidas pela Defesa em contestação, as quais certificariam a alegação de que nenhuma participação teve o Banco Santander no contrato que firmou o autor/agravado com a empresa Bulls Promotora. Pelas razões expostas, não reconheço a presença dos requisitos postos no art. 300 do CPC, tendo em vista a situação fática controvertida deverá ser elucidada em amplo contraditório. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência, quando a questão envolver controvérsia fática, porque deverá ser comprovada no processo em que a lide foi deduzida. Vejamos os seguintes julgados resumidos em suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, 07521894420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. ENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARRESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Inviável o deferimento de tutela antecipada para determinar a suspensão do pagamento de Contrato de Mútuo, sem qualquer indício de envolvimento da instituição financeira em esquema fraudulento. Precedentes. 3. Presentes os elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a parcial reforma da decisão proferida na origem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1337084, 07527454620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, quanto ao tema, o caráter excepcional da interferência nos contratos apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, em obediência à vontade das partes livremente pactuada. Essa excepcionalidade, prevista no Código Civil, foi reforçada pela Lei n. 13.874/2019, que alterou a redação do art. 421 e incluiu o art. 421-A ao CC nos seguintes termos: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Verifico, portanto, estar demonstrada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso para manutenção da avença estabelecida enquanto perdurar o processo de referência, de maneira a se conceder, assim, efeito suspensivo em relação à decisão que determinou o sobrestamento da cobrança das parcelas mensais do mútuo firmado com o Banco Santander. Em relação ao segundo requisito, o risco de dano grave ou de difícil reparação, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que, diante da contratação realizada aparentemente de acordo com a legislação, não se mostra acertado privar o credor de seu crédito regularmente constituído, o que poderá causar prejuízos inclusive ao devedor que terá maior incremento em sua dívida, sendo o caso de se conferir efeito suspensivo ao recurso. (...) Estão ditos os motivos da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Está justificado o acolhimento da pretensão que não atende aos interesses do peticionário. Ademais, como se sabe, o pedido de reconsideração não consubstancia espécie recursal admissível para impugnação de decisão unipessoal, a qual deve ser atacada pelos meios processuais aptos à submissão da matéria ao julgamento colegiado, tanto que o art. 1.021 do CPC estabelece que, contra “decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado na petição de Id 38678173. Certifique-se a Secretaria da Turma o decurso do prazo assinalado na decisão de Id 38555754. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora